Tribunal: CARF
Processo: 13855.002037/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRÉ LUIZ BONAT CORDEIRO
Assuntos: Simples- proc. que não versem s/exigências cred.tributario
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
!
i
S3-TE03
•
Fl. 169
. 'tMf
Vb '
4>rart ..1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
ts). :Cfl'. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
)..?1.....1/
&ti...e r -
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
i.- c.,....- ,.. :-..
-.... : ,
Processo n°
13855.002037/2006-67
Recurso n°
141.786 Voluntário
Acórdão n°
3803-00.024 — 3 2 Turma Especial
Sessão de
16 de março de 2009
Matéria
SIMPLES - EXCLUSÃO
Recorrente
TELESET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME
Recorrida
DRJ-RIBEIRÃO PRETO/SP
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Ano-calendário: 2006
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. OPÇÃO PELO SIMPLES - A proibição
para o SIMPLES de sociedades profissionais liberais ou assemelhados é relativa às
sociedades cuja constituição, no que tange aos sócios, não prescinda da existência de
um profissional habilitado. A pessoa jurídica prevista no artigo 9°, XIII, da Lei n°
9.317/96 deve necessariamente ser integrada por sócios em condições legais de
exercer a profissão regulamentada, ter por objeto a prestação de serviço
especializado e legalmente descrito, com responsabilidade pessoal e sem caráter
empresarial. O prestador de serviços de telecomunicações que sequer utiliza mão de
obra de profissão regulamentada não pode ser equiparado a uma sociedade civil de
prestação de serviços relativos ao exercício da profissão legalmente regulamentada,
porquanto realiza seus fins sociais sem qualquer característica pessoal do trabalho
profissional.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Turma Especial da Terceira Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do Relator.all"
II IS 111C. LO GUERRA DE CASTRO - Presidente
en
AND • XP,...-:. t z AT CORD , IRO - Relator
Partici • •r: , ainda, do presente *ulgamento, os Conselheiros Regis Xavier
Holanda e Jorge Higashino.
1

Processo n° 13855.002037/2006-67
83-TE03
Acórdão n.° 3803-00.024
Fl. 170
•
Relatório
Para melhor abordagem da matéria, adota-se o relatório apresentado pela
Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto — SP (fls. 133-verso):
"A Contribuinte, mediante o Ato Declaratório n° 21/2006 (fls. 84), emitido
pelo Delegado da Receita Federal em Franca/SP, foi comunicada de sua exclusão do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte — SIMPLES, por exercer atividade econômica não permitida pela legislação —
locação de mão-de-obra e prestação de serviços profissionais de habilitação legalmente
exigida, indicada na Representação Fiscal formalizada pelo INSS (fls. 01/03), com base no art.
15, § 4°, da Lei n°9.317, de 1996, alterado pelo art. 3° da Lei n° 9.732, de 1998.
Ciente, do desenquadramento em 08 de outubro de 2006, a interessada
apresentou sua manifestação de inconformidade, em 05/10/2006 (fls. 88/105), alegando, em
síntese e fimdamentadamente, que:
A empresa, que iniciou sua atividade de prestadora de serviços de telefonia
em julho/2009, está cadastrada no CNPJ, no qual vem regularmente recolhendo o ISS sobre os
serviços de reparação de aparelhos telefônicos, também apresentando situação regular com os
impostos federais e contribuições ao INSS.
Possui apenas três empregados registrados, sendo que no momento não tem
condições de recolher seus impostos pelo Lucro Presumido.
Embora o contrato empregue a expressão "prestação de serviços de suporte
técnico", os serviços efetivamente prestados à citada empresa referem-se à instalação,
montagem, reparo e manutenção de equipamentos telefônicos e de telecomunicações; e
utilizando-se de materiais adquiridos pela contratante.
Não compreendem o desenvolvimento de sistemas ou projetos e não exigem
qualquer atividade regulamentada ou de responsabilidade técnica, sujeita ao controle de
conselhos de classe, ou assemelhado, restringindo-se ao Código de Defesa do Consumidor e ao
Código Civil;
Em 19/05/2006 a empresa apresentou junto ao INSS um pedido de Certidão
Negativa de débitos, no qual constava diversas restrições à emissão da citada CND, em virtude
de divergências, apuradas pelo sistema informatizado do INSS, entre os valores declarados pela
empresa em GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência
Social e o efetivamente recolhido em GPS — Guia da Previdência Social, motivo pelo qual o
mesmo foi encaminhado à Seção de Fiscalização (Plantão Fiscal)."
Na decisão de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Ribeirão Preto indeferiu o pleito da recorrente, conforme decisão DRJ-POR n°
14-18.267, de 28/01/2008 (fls. 133/135), assim ementada:
2

Processo n°13855.002037/2006-67
S3-TE03
Acórdão n.° 3803-00.024
Fl. 171
Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE —
SIMPLES
Ano-Calendário: 2006
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. VEDAÇÃO.
Os serviços de instalação e manutenção de equipamentos de telefonia e
telecomunicações, por serem privativos de engenheiro e técnico em
eletricidade/eletrônica/telecomunicações, profissões que exigem habilitação profissional
legalmente exigida, vedam a pessoa jurídica que o presta de optar pelo Simples.
Solicitação Indeferida.
Cientificado da decisão (AR - fls. 137), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 138/153), repisando os argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade de fls. 88/105.
Por fim, requer, caso persista o entendimento pela exclusão da empresa, que
os efeitos deste desenquadramento sejam aplicados após proferida a decisão do presente
recurso.
É o relatório. \\ele
3

Processo n°13855.002037/2006-67
S3-TE03
Acórdão n.° 3803-00.024
Fl. 172
-
Voto
Conselheiro ANDRÉ LUIZ BONAT CORDEIRO, Relator
Por se tratar de questão semelhante à posta nos presentes autos, trago o voto
proferido pela Ilustre Conselheira Anelise Daudt Prieto, no julgamento do recurso voluntário
128.021, na 3" Câmara desse 3° Conselho, adotando-o:
"O ceme do litígio está em saber se as atividades desenvolvidas pela
recorrente encontram-se previstas no rol de vedações contido no art. 9° da Lei n°9.317.
Com efeito, as atividades da recorrente são a fabricação, instalação, reparação
e manutenção de máquinas e equipamentos para indústria siderúrgica e metalúrgica. Para
fundamentar a decisão de manter a exclusão, a autoridade julgadora assentou no item 13, o
seguinte:
Deve-se consignar aqui que não importa se o serviço vem a ser efetivamente
prestado por engenheiro ou por profissional legalmente habilitado. O que interessa para
caracterizar o impedimento é o fato de que as atividades de fabricação, instalação, reparação e
manutenção de máquinas e equipamentos industriais, exercidas pela interessada exigem a
prestação dos serviços profissionais de engenheiro ou técnico legalmente habilitado, como
demonstrado.
Entendo que o argumento parte de premissa equivocada, eis que
estabelece a Lei n° 9.317/96, em seu art. 2°, que:
Art. 2°. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:
I — microempresa, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário,
receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
II — empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
Em sendo assim, a Lei n° 9.317/66 tem no limite de faturamento das pessoas
jurídicas, a rega geral para admitir a inclusão no regime simplificado. As causas de
impedimento são a exceção
Ao caso em exame, interessa interpretar o art. 9°, XIII, da mencionada lei,
que diz:
Art. 9°. Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XIII — que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico, dançarino,
\‘
médico, dentista, enfermeiro, v erinário, engenheiro, arquiteto, fisico, químico, economista,

Processo n°13855.002037/2006-67
83.TE03
Acórdão n.°3803-00.024
Fl. 173
contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de sistema,
advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
De imediato salta aos olhos o que preceitua o dispositivo transcrito, quando
diz que não ser possível a opção por parte de pessoa jurídica que preste serviços, quando quem
presta serviços é a pessoa fisica e não aquela.
Entretanto, o que poderia causar uma perplexidade, é verdadeiramente a mens
legis que vem sendo interpretada de modo equivocado.
A melhor exegese do dispositivo em comento é no sentido de que o legislador
pretendeu impedir que sociedades empresárias, formadas pelos profissionais nela arrolados,
destinadas à prestação de serviços, pudessem ter o seu regime tributário regido pela sistemática
simplificada.
As sociedades empresárias formadas por profissionais liberais se constituem
em mera ficção jurídica e servem apenas para congregar os interesses individuais dos sócios,
enquanto que o fim a que se propõem sempre será prestado individualmente.
Note-se que neste tipo de sociedade empresária, é condição para a sua
existência legal que os sócios pertençam à mesma categoria profissional, sem nenhuma
exceção. Assim, não poderão constituir uma empresa de engenharia um engenheiro, um
médico e um dentista!
De qualquer modo, mesmo que dois ou mais advogados formem uma
sociedade empresária, a consecução do objeto social será sempre pessoal. Eventual contrato de
prestação de serviços firmado com uma pessoa jurídica desta natureza será executado pelo
profissional liberal e jamais pela pessoa jurídica. O mesmo se dará em juízo, onde a
representação sempre será pessoal e individualmente.
Por outra via, a atividade advocatícia poderá ser prestada por profissional
não-sócio, mas necessariamente deverá ser advogado. Daí porque a lei aduz estarem impedidas
de optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que prestem serviços de advocacia, engenharia,
consultoria, etc.
No caso em exame, a empresa existe licitamente. Funciona
independentemente da formação profissional de seus sócios. Necessita, sim, de responsável
técnico para acreditar seus produtos perante os órgãos oficiais. A responsabilidade técnica aqui
referida pode ser prestada por pessoa estranha ao quadro societário.
Acolher o argumento da autoridade julgadora de primeiro grau será o mesmo
que afastar todas as micro e pequenas empresas que se dediquem ao ramo industrial, do sistema
simplificado, uma vez que, de uma forma ou de outra, sempre terão necessidade de um
responsável técnico que responda pelos seus produtos.
Outros ramos empresariais — farmácia p. ex. — igualmente necessitam de
responsável técnico e a seguir o raciocínio da decisão recorrid4 as farmácias também não
poderão optar pelo SIMPLES, o que não é o objetivo da lei.

Processo n°13855.002037/2005-67
S3-TE03
Acórdão n.° 3803-00.024
Fl. 174
Em resumo, o legislador quis impedir a opção pelo SIMPLES de sociedades
empresárias formadas por profissionais de uma mesma área, em que o traço característico do
desempenho da atividade é essencialmente pessoal.
Colho, a propósito, a justificativa do Deputado Luiz Carlos Hauly, ao Projeto
de Lei n° 4.434-A, que resultou na Lei n° 10.034, que introduziu modificações na legislação do
SIMPLES:
A Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que instituiu o SIMPLES —
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte, estabeleceu, no inciso XIII do art. 9°, vedação ao uso daquele
regime tributário para diversas categorias de pessoas jurídicas que prestem serviços
profissionais cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida (grifei).
É perfeitamente compreensível esse posicionamento da lei. Em verdade, se a
expectativa gerada conduz a oportunidades de redução do custo tributário e de obrigações
acessórias em nossa legislação pertinente, não é menos verdade que a opção pode representar
enorme oportunidade de elisão fiscal. É que as pessoas físicas prestadoras dos serviços
profissionais listados no referido inciso XIII poderiam fugir, licitamente, das incidências de
15% e 25% do regime tributário próprio, transmudando, facilmente, a tributação para o regime
das pessoas jurídicas do SIMPLES, cujas incidências se restringem aos modestos percentuais
de 3% a 5%, no caso das microempresas, e de 5,4% a 7% nas hipóteses de empresas de
pequeno porte.
De notar que o inciso XIII sob comento não exaure os serviços profissionais
contaminados pela vedação legal, deixando ao arbítrio da administração do tributo estender a
proibição a atividades "assemelhadas" àquelas expressamente nomeadas no dispositivo.
Ocorre que a Receita Federal vem interpretando a norma de uma forma
inexplicavelmente restritiva, enxergando situações absolutamente contrárias ao espirito da lei e,
por isso mesmo, impedindo absurdamente que várias categorias de atividades possam
enquadrar-se no regime do SIMPLES.
A propósito, para termos uma idéia do exagero de interpretação da Receita
Federal, basta citar os casos de decisões envolvendo os agentes lotéricos, as franqueadas dos
correios e os agentes de viagem, quando aquela repartição indeferiu pedidos de opção pelo
SIMPLES sob o fundamento, inaceitável, de que ditas atividades são "assemelhadas" às de
representação comercial e de corretagem.
Não restam dúvidas acerca do verdadeiro objetivo das exceções perfiladas no
inciso XIII do citado art. 9°, restando uma consideração acerca da sua parte final, "...ou
assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional
legalmente exigida".
Quando a lei inclui na vedação "qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida" nada mais está dizendo que o rol
existente no corpo do artigo não é exaustivo.
O termo "assemelhados" colocado após a relação de profissões é mais uma
demonstração de que a mesma é meramente exemplificativa e que, outras profissões, mesmo
Cr"-
6

Processo n°13855.002037/2006-67
83-TE03
'
Acórdão n.° 3803-00.024
Fl. 175
sem habilitação profissional legalmente exigida, cujo desempenho seja personalíssimo, têm a
opção vedada.
Por evidente que a semelhança preconizada pela lei não é com a atividade de
engenheiro, advogado, arquiteto, etc., mas sim, com a forma como se realiza a prestação dos
serviços. Evidentemente, esta não é a situação dos autos."
Registre-se, por fim, que o ato de exclusão da Recorrente do Simples pautou-
se apenas na vedação em função do exercício de atividade supostamente análoga à de
engenharia — o que, como visto acima, não retrata o caso. Assim, nada há que se falar acerca de
qualquer outra espécie de vedação.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso, tomando sem efeitos
o ADE n. 21/2006.
Sala da essões, em 16 de março de 2009.
ii
/11.0
ANDl'Utrt-. : è 1 AT CORD = • - Relator
I
,a>:?: